Tribunal: TJBA
Processo: 8103123-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8103123-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO WESLEY ANDRADE GOIS Advogado(s): ALEXANDRO SERGIO BAIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM PADECE DE EVENTUAL OMISSÃO. O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, DESSA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA FOI DEVIDAMNETE FUNDAMENTADO PELAS RAZÕES DO VOTO DE SEU RELATOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I- Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu. Sustenta que o v. acórdão padece de eventuais omissões. II- O acórdão dessa Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, reduzindo-se, de ofício, somente a pena de multa para 13 (treze) dias à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, foi devidamente fundamentado pelas razões do voto de seu Relator, entendendo que o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas resta evidente, não cabendo a tese de desclassificação para a modalidade tentada, vez que o ora apelante agiu em comunhão de desígnios e ações com outro sujeito. III- Com efeito, no v. acórdão recorrido restou consignado que das provas colhidas, principalmente dos depoimentos prestados em Juízo pela vítima e demais testemunhas, apontam que os acusados assaltaram a vítima levando o aparelho celular da mesma, não havendo qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas, inclusive, a testemunha reconheceu, em audiência, os indivíduos como as pessoas que ele prendeu. IV- Percebe-se, claramente, que a pretensão do embargante é valer-se dos embargos de declaração para reanálise da tese defensiva, trazendo à lume rediscussão sobre as matérias já exaustivamente apreciadas. V- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. VI- Embargos conhecidos e rejeitados, a interposição de embargos de declaração é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado, o que sem dúvida não ocorreu in casu. Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de nº 8103123-54.2023.805.0001, de Salvador/BA, tendo como embargante Bruno Wesley Andrade Gois. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, e o fazem, pelos motivos seguintes. Salvador, de 2024. A01-BM